Tribunal: STJ
Processo: 0909891-63.2022.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948323 - AM (2025/0192872-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CLEMILSON DOS SANTOS FARIAS
ADVOGADOS
: JOAO EVANGELISTA GENEROSO DE ARAUJO - AM012394
CRISTIANE GAMA GUIMARÃES GENEROSO - AM004507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento no art. 21-
E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
2. A defesa sustenta que não incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, afirmando não se
tratar de reexame de prova, e reitera os argumentos apresentados nas razões do
recurso especial.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido, considerando que o agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão que aplicou a Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Súmula 182 do STJ dispõe que "é inviável o agravo do art. 545 do Código de
Processo Civil que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
".
agravada
6. O agravante, no agravo regimental, não refutou de forma específica o fundamento
relativo à incidência da Súmula n. 182 do STJ, limitando-se a reiterar argumentos
genéricos e a discorrer sobre as razões do recurso especial.
7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo regimental, conforme previsto nos artigos 932, III, e
1021, § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da
decisão agravada, nos termos da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA51477461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:07:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 540ae436-7bea-4c58-a487-b81c4059c90d

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1021, § 1o; Regimento Interno do
STJ, art. 21-E, V, c/c art. 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 182 do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
09/10/2025
15/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51477461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:07:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 540ae436-7bea-4c58-a487-b81c4059c90d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948323 - AM (2025/0192872-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CLEMILSON DOS SANTOS FARIAS
ADVOGADOS
: JOAO EVANGELISTA GENEROSO DE ARAUJO - AM012394
CRISTIANE GAMA GUIMARÃES GENEROSO - AM004507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento no art. 21-
E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
2. A defesa sustenta que não incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, afirmando não se
tratar de reexame de prova, e reitera os argumentos apresentados nas razões do
recurso especial.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido, considerando que o agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão que aplicou a Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Súmula 182 do STJ dispõe que "é inviável o agravo do art. 545 do Código de
Processo Civil que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
".
agravada
Documento eletrônico VDA50984827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 12:43:05
Código de Controle do Documento: c26116ad-4254-4313-840e-5d7e9d351cef

6. O agravante, no agravo regimental, não refutou de forma específica o fundamento
relativo à incidência da Súmula n. 182 do STJ, limitando-se a reiterar argumentos
genéricos e a discorrer sobre as razões do recurso especial.
7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo regimental, conforme previsto nos artigos 932, III, e
1021, § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da
decisão agravada, nos termos da Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1021, § 1o; Regimento Interno do
STJ, art. 21-E, V, c/c art. 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 182 do STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLEMILSON DOS SANTOS
FARIAS contra decisão de fls. 1166-1167, da Presidência desta Corte, que não
conheceu do seu agravo em recurso especial, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253,
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
No presente regimental (fls.1172-1244), a defesa sustenta que não incide o
óbice da Súmula n. 7 do STJ, à hipótese, destacando não ser caso de reexame de
prova. Em seguida passou a discorrer sobre os argumentos apontados nas razões do
recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo
colegiado para o regular processamento dos recursos.
O Ministério Público Federal – MPF manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do agravo regimental (fls. 1286-1288).
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
Documento eletrônico VDA50984827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 12:43:05
Código de Controle do Documento: c26116ad-4254-4313-840e-5d7e9d351cef

Isso porque a decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
ao fundamento de que o agravante deixou de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo
Tribunal de origem, incidindo, assim, o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
Por seu turno, no presente agravo regimental, o agravante não refuta
especificamente o fundamento relativo à incidência da Súmula n. 182 do STJ, tendo
apenas afirmado genericamente que a hipótese dos autos demanda apenas
revaloração de prova, não incidindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ, e reiterado os
argumentos lançados no recurso especial.
Dessa forma, novamente aplicável a Súmula n. 182 do STJ que dispõe ser "
inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa de atacar
". Tal previsão também consta
especificamente os fundamentos da decisão agravada
dos artigos 932, III, e 1021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil – CPC.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes (grifos nossos):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão
monocrática do relator, arrimada em jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista,
por outro lado, a possibilidade de submissão do julgado ao
exame do órgão colegiado, mediante a interposição de
agravo regimental. Precedentes.
2. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão combatida, ônus da parte
recorrente, atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1o, do CPC;
253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula no 182
desta Corte, aplicável por analogia.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.008.006/SP, Rel. Ministro
OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, DJe
.)
7/4/2022

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ANÁLISE DO
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Inviável a análise do mérito do recurso especial
que não ultrapassou o juízo de admissibilidade.
2. Não se conhece de agravo regimental que não
impugna, especificamente, o fundamento da decisão
agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.018.698/SC, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe
.)
18/3/2022

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO COM RESULTADO
Documento eletrônico VDA50984827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 12:43:05
Código de Controle do Documento: c26116ad-4254-4313-840e-5d7e9d351cef

MORTE.
CONDENAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
ALEGAÇÃO
DE
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA.
DECISÕES
MONOCRÁTICAS
PROFERIDAS
NOS
TERMOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N.
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O julgamento monocrático realizado pelo Ministro
Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, antes
mesmo da distribuição do processo, decidindo pelo não
conhecimento de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não houver impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos
autos, encontra respaldo no art. 21-E, inciso V, do RISTJ,
não havendo se falar, portanto, em nulidade ou ofensa aos
princípios do juiz natural e da colegialidade. De igual modo,
a decisão monocrática de reconsideração, proferida pelo
Relator, possui assento no art. 258, § 3o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se
caracterizando
como
violação
ao
princípio
da
colegialidade. Precedentes.
2. Nas razões do presente regimental (e-STJ fls.
528-535), verifico que a pretensão recursal esbarra no
óbice da Súmula n. 182 desta Corte Superior, porquanto
não foram impugnados os fundamentos da decisão
agravada (e-STJ fls. 516-526), limitando-se, o agravante, a
alegar a existência de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. A falta de impugnação específica dos
fundamentos utilizados na decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.012.121/GO, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA DJe
.)
18/3/2022

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50984827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 12:43:05
Código de Controle do Documento: c26116ad-4254-4313-840e-5d7e9d351cef

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.948.323 / AM
Número Registro: 2025/0192872-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
082022001076458 09098916320228040001 147262022 82022001076458 9098916320228040001
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEMILSON DOS SANTOS FARIAS
ADVOGADOS : JOAO EVANGELISTA GENEROSO DE ARAUJO - AM012394
CRISTIANE GAMA GUIMARÃES GENEROSO - AM004507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
CORRÉU
: LEANDRO DA SILVA FARIAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLEMILSON DOS SANTOS FARIAS
ADVOGADOS : JOAO EVANGELISTA GENEROSO DE ARAUJO - AM012394
CRISTIANE GAMA GUIMARÃES GENEROSO - AM004507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Documento eletrônico VDA51448126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:46:08
Código de Controle do Documento: acfc5c7e-3b19-46d9-b0c1-040987871a2c

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/10/2025
15/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:46:08
Código de Controle do Documento: acfc5c7e-3b19-46d9-b0c1-040987871a2c